Tribunal: STF
Processo: RE 90766
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Ação de usucapião. Procedência fundada em profundo exame das provas.
II. Recursos extraordinários manifestados pelo terceiro prejudicado e pelo Estado, réu na demanda.
III. Ilegitimidade do primeiro recorrente pela falta de prova do prejuízo, não considerada no aresto impugnado, e insuscetível de maior exame no juízo extraordinário. Precedente do STF. 
IV. Inviabilidade do segundo recurso, do réu, porque, em princípio, visa ele rever provas; e ademais, ataca um só dos dois fundamentos do julgado, cada um dos quais suficiente  para mantê-lo.
V. Recursos não conhecidos.